Tribunal: TRF3
Processo: 5004235-03.2023.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
218/775)

5004235-03.2023.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004235-03.2023.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: TALITA BAPTISTA LEONEL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE PIRACICABA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HENRIQUE ROBERTO LEITE - SP321076-N

PARTE RE: CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SÃO PEDRO/SP, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITO DE PETIÇÃO E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

- Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança que determinou à autoridade pública a análise de requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva na análise de requerimento administrativo, sem justificativa legal, autoriza a concessão da segurança em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

- A Lei no 9.784/1999 (arts. 48 e 49) impõe à Administração o dever de decidir em até 30 dias após a conclusão da instrução, prorrogável por igual período mediante motivação.

- A mora administrativa viola a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

- As dificuldades estruturais e de pessoal não afastam o dever de observância do prazo legal.

- Jurisprudência reconhece que a morosidade na análise de requerimentos previdenciários autoriza a concessão da ordem em mandado de segurança.

IV. Dispositivo

- Remessa necessária desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5004235-03.2023.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: TALITA BAPTISTA LEONEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HENRIQUE ROBERTO LEITE - SP321076-N

PARTE RE: CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (Id 333498827) que concedeu a segurança em favor de Talita Baptista Leonel para:" reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, bem como à regular tramitação do pedido de pensão por morte, nos termos da decisão administrativa proferida".

As partes não interpuseram recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 333731729).

É o relatório.

phs

VOTO

A Lei n.o 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a administração tem o dever de proferir decisão nos processos de sua competência no prazo de trinta dias, após concluída a instrução, salvo prorrogação motivada:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Desse modo, a deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante (art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da CF/88) de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (art. 5o, inciso LXXVIII). Nesse sentido, merece destaque a jurisprudência desta corte:

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I- O impetrante alega na inicial que em 20/5/16 formulou requerimento administrativo de aposentadoria por idade perante o INSS (NB 42/177.351.545-1), no entanto, "desde o requerimento, mesmo após ter apresentado todos os documentos necessários para o postulado direito, o benefício do Impetrante continua em análise" (fls. 3). Informou, ainda, que em consulta ao sistema do INSS, consta a informação "Benefício Habilitado", motivo pelo qual requer a concessão da segurança para que seja processado o pedido administrativo. Considerando que a análise administrativa está sem solução desde 20/5/16 e o presente mandamus foi impetrado em 20/10/16, ultrapassou-se muito o prazo fixado, por analogia, pelo art. 174 do Decreto no 3.048/99 e a Lei no 9.784/99, que fixam prazo de até 45 dias a partir da data da documentação comprobatória para análise do pleito.

II- Em sede de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios, consoante a Súmula no 105 do C. Superior Tribunal de Justiça. III- Remessa oficial improvida.

(REO n.o 00116772220164036119, rel. Des. Federal NEWTON DE LUCCA, Oitava Turma, Julg.: 25/06/2018, v.u., e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

Nesse contexto, demonstrado que o requerimento administrativo encontra-se sem andamento desde 09 de setembro de 2019 (Id 333498817, p. 14 - 16), evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, considerada a impetração do mandado de segurança em 10.11.2023, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, concluísse o procedimento. Assim, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante, que, efetivamente, não pode ficar à mercê da administração, à espera, por tempo indeterminado, que seu pleito seja atendido. Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITO DE PETIÇÃO E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

- Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança que determinou à autoridade pública a análise de requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva na análise de requerimento administrativo, sem justificativa legal, autoriza a concessão da segurança em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

- A Lei no 9.784/1999 (arts. 48 e 49) impõe à Administração o dever de decidir em até 30 dias após a conclusão da instrução, prorrogável por igual período mediante motivação.

- A mora administrativa viola a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

- As dificuldades estruturais e de pessoal não afastam o dever de observância do prazo legal.

- Jurisprudência reconhece que a morosidade na análise de requerimentos previdenciários autoriza a concessão da ordem em mandado de segurança.

IV. Dispositivo

- Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão